Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-46.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006206-46.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. DENILZA DE SOUZA-VEICULACAO - CNPJ: 06.052.962/0001-70 (APELANTE), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR LTDA - CNPJ: 29.289.387/0001-20 (APELADO), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), GILBERTO BORDONI RIBEIRO - CPF: 293.336.011-04 (APELADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA
–
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
AFASTADA
–
ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL
–
AUTOR QUE NÃO SE DESINCMBIU DE PROVAR A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PRATICADA
PELA EMPRESA RÉ
–
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no
j
uízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Não restando demonstrada a alegada concorrência desleal pelos documentos carreados aos autos,

a qual
ocorre
com a
captação de clientela do concorrente, causando prejuízo ao negócio, por meio de emprego fraudulento, volt
ado para confundir o consumidor,

não há falar em ressarcimento de qualquer dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
A. DENILZA DE SOUZA - VEICULAÇÃO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de
N
ão Fazer c/c Indenização por Danos Morais

n.º 1006206-46.2022.8.11.0006
ajuizada
em desfavor de
RAIANI LUZIA DE SÁ AGUIAR LTDA E GILBERTO BORDONI RIBEIRO
,
julgou
improcedente
a pretensão deduzida na petição inicial,
que tinha como objetivo o pagamento de danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
pela
configuração de concorrência desleal entre as empresas de atividade de
marketing
e veiculação em mídia
outdoor
na cidade de Cáceres/MT.

Inicialmente, a Apelante requer a manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo juízo originário.

S
ustenta
que
o magistrado de origem deixou de analisar o ato ilegal praticado pelo Apelado consistente em utilizar a
placa de
outdoor

do Apelante
para seu próprio proveito sem qualquer
autorização, fundamentando a sua decisão tão somente no argumento isolado de que a diminuição dos preços não ensejaria concorrência desleal.

Salienta que foi completamente lesado, pois, além de ter sua placa de
outdoor
utilizada para
veicular propagandas
de terceiros, sem receber por esses serviços, o Apelado sequer tentou resolver tal situação.

Realça que

a
veiculação
errônea
foi colocada por cim
a da veiculação de um cliente do Apelante,

sem qualquer aviso ou autorização
,
sendo que o cliente,
ao passar e não avistar sua arte exposta, imediatamente entrou em contato
para rescindir o contrato, gerando mais prejuízo, não podendo, portanto, prosperar a tese de que tudo foi apenas uma mera confusão.

Verbera que
a utilização de um bem que não é seu, mas sim de seu concorrente, sem qualquer aviso ou intenção de comunicação ao real proprietário, juntamente com ganhos lucrativos por tais atos, e prejuízos ao real proprietário, são atos ilegais e p
assiveis de repreensão judicial.

Afirma que o Apelante teve seu contrato rescindido
pe
la veiculação de outra empresa
por cima da de seu cliente, bem como foi ludibriado e enganado por ter seus bens de serviço utilizados sem nenhuma autorização, buscando levar os consumidores ao erro, a fim de que eles se confundam, sem saber de fato distinguir que se
trata
m
de duas empresas concorrentes, o que gera o dever de indenizar por danos morais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a
sentença e julgada totalmente
procedente a demanda.

Devidamente intimado, o
A
pelado
impugna a justiça gratuita anteriormente concedida à parte autora, e, no mérito, pleiteia o não provimento do recurso (ID 227684721).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que se refere à
impugnação da justiça gratuita
concedida à Apelante, sob a alegação de que a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, verifica-se que o Apelado não trouxe nenhuma prova
de alteração na condição financeira da autora que lhe permita arcar com os gastos processuais.

De acordo com
o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:
REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão,

mantenho o
direito à gratuidade da justiça
e passo à análise das teses ventiladas pela Apelante.

Na origem, tem-se
A
ção de Obrigação de N
ão
Fazer c/c I
ndenização por
D
anos
M
orais proposta por A. DENILZA DE SOUZA-VEICULAÇÃO-ME,
sob nome
fantasia
“
Eluzz
Publicidade
” r
epresentada por Edmar Jorge Luz,
em face de RAIANI LUZIA DE SÁ AGUIAR EIRELI, sob nome fantasia “
Visão Outdoor
” e Gilberto
Bordoni
Ribeiro.

A empresa autora
, ora Apelante, narrou que
exerce atividades de
marketing
e veiculação de mídia em
outdoor
na cidade de Cáceres/MT e o Requerido, que atua no mesmo ramo comercial que o Requerente há 07 (sete) anos, persegue seus clientes e oferece preços abaixo do mercado para clientes que já estariam negociando com o Requerente.

Relatou que o Apelado
já utilizou fotos de
outdoor
da sua empresa c
omo se fossem suas em portfólio, bem como
utilizou uma de suas
placas sem autorização para a veiculação da propaganda de um leilão, causando-lhe prejuízo.

Salientou
que

a veiculação errônea foi colocada por cima da veiculação de um cliente do Apelante, sem qualquer aviso ou autorização, sendo que o cliente, ao passar e não avistar sua arte exposta, imediatamente entrou em contato para rescindir o contrato, gerando mais prejuízo, não podendo, portanto, prosperar a tese de que tudo foi apenas uma mera confusão.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
Sem delongas, conforme consta nos autos, o autor visa
a
indenização por danos morais, decorrentes de
supostas práticas
de concorrência desleal, pois, através de preços vil, estaria angariando clientes da requerente com fito de prejudicá-la propositalmente.

No caso, verifico que ambas as partes trabalham no mesmo ramo (publicidade – propaganda – outdoor). Narra que em certo episódio o requerido teria colocado outra propaganda por cima do outdoor da requerente, fato que lhe teria causado desacordo comercial com o terceiro (contratante).

Assim, diante das investidas e dos atos das requeridas, tanto pela capitação de clientes da requerente com oferta de preços menores, como pela intervenção nos trabalhos desempenhados por este, pugna pela condenação dos requeridos na indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

Frise-se que a livre iniciativa inserida na referida norma é considerada como elemento essencial para a garantia da efetividade da ordem econômica nacional, autorizando o exercício de qualquer atividade, desde que atendidos os requisitos legais eventualmente impostos.

Quanto à questão da livre concorrência, percebe-se que tal norma visa à garantia de efetividade da livre iniciativa, coibindo a prática de iniciativas contrárias ao ordenamento jurídico ou aos preceitos da ordem econômica por parte dos concorrentes.

Nesse sentido,
o(
a) Requerente sustentou que os Requeridos estaria a praticar concorrência desleal e a ferir o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência
no momento em que
iniciou a publicação sobre as publicidades já realizadas, busca predatória de clientes da requerente com oferta de preços menores e demais interferência (negociações) que visam prejudicar a parte autora.

No caso, a parte requerida comprova nos autos que desde antes
d
os anos 90 já trabalha com publicidade, tendo a parte autora surgidos logo após, inclusive, houve a informação de que diversas vezes trabalhavam conjuntamente na prestação dos serviços publicitários.

Conforme comprovou o depoimento pessoal da requerido Gilberto – id. 131420116.

Quanto à suposta prática, por parte da Requerida, de concorrência desleal, importante analisar o disposto no art. 195 da Lei 9.279/96, que delimita os casos em que se configuraria tal prática, veja:

“
Art. 195.
Comete crime de concorrência desleal quem:

I -
publica
, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II -
presta
ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV -
usa
expressão ou sinal de
propaganda alheios
, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V -
usa
, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia
alheios
ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI -
substitui
, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX -
dá ou promete
dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X -
recebe
dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que
sejam
evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;
ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não
o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
”

Não se vislumbra em nenhum momento a prática, por parte da Requerida, de qualquer das condutas acima descritas.

Também é evidente que não há qualquer óbice legal à Requerida quanta readequação de valores (acima do usado em mercado ou abaixo) para venda da prestação de serviços de comunicação.

Dessa forma, em que pese
as
documentações e declarações, não houve a comprovação do alegado, ou seja, de fatos que corroborem a destacar que os requeridos praticaram condutas dolosas em face da parte autora com exclusivo intuito de retirá-la do mercado ou capturar clientes de forma ilegal.

Acrescento por oportuno que, o fato
da
requerida trabalhar com preços menores, por si só não seria causa predominante para que a requerente tivesse a perda da carta de cliente, considerando a livre escolha do consumidor para contratação, inclusive buscando preços mais em conta para negociação.

Desta forma, não havendo comprovação nos autos de conduta ilegal e nem a p
rática de dano de ordem moral,
a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
”
.

Inconformada, a Apelante aduz que
“
os fundamentos para improcedência da referida ação, foram totalmente contrários ao pedido dos autos em inicial, vez que a Juíza a quo, somente analisou um fato isolado quanto
a
diminuição de valores de oferta de produtos, e não o ato ilegal praticado pelo Apelado em utilizar placa de outdoor para seu próprio proveito sem qualquer autorização do Apelante, assim como a própria confissão de tal ato pelo Apelante, tanto em conversas anexadas a exordial, quanto em
audiência de instrução em juízo”
(ID. 227684717)
.

Nos termos do art. 373 do CPC/15, ao autor
incumbe
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativo
s
ou extintivo
s
do direito da parte autora.

Na hipótese, a Apelante sustenta na exordial que a empresa
RAIANI LUZIA DE SÁ AGUIAR LTDA
, cujo nome fantasia é

“
Visão Outdoor”,
persegu
ia seus

clientes, manchando seu nome, oferecendo preços totalmente abaixo do mercado para clientes que já estariam negociando coma
Eluzz
Publicidade
(Apelante)
, prejudicando imensamente a
empresa requerente.

Segu
iu
relatando que
os
r
éus utilizaram inúmeras fotos de outdoor da empresa
Eluzz
Publicidade
em seu portfólio como se suas fossem, bem como utilizou uma de suas placas sem
sua autorização
para veiculação de um de seus clientes, inclusive por
cima de
uma veiculação que já estava em vigência.

A respeito desse último fato, a empresa Apelante alega que
o cliente, ao passar e não avistar sua arte exposta,
em razão de fato praticado pelo réu,
imediatamente entrou em contato para rescindir o contrato, gerando mais prejuízo
s.

Em que pese os argumentos
expostos na inicial, verifica-se que a Autora não logrou comprovar suas alegações através de provas hábeis que pudessem, ainda que minimamente,
demonstrar a existência d
a

concorrência desleal
descrit
a
na
inicial que
ensejasse,
in
casu
,
o direito à indenização por danos morais.

Isso porque, embora tenha alegado que o Apela
do
perseguia seus clientes e manchava seu nome, tal fato não foi comprovado, bem como também não se comprovou a utilização, pelo Apela
do
, das
“
inúmeras fotos de outdoor da empresa
Eluzz
Publicidade em seu portfólio como se suas fossem
”.

Em relação à utilização pelo Apelado de
uma
das
placas
da empresa autora
sem sua autorização
,
inclusive por cima de uma veicu
lação que já estava em vigência, verifica-se que
, embora
tal fato
tenha restado demonstrado nos autos
,
a
parte ré
colacionou
áudios demonstrando que o
episódio
foi originado por uma confusão ocorrida sem má-fé.

De acordo com os documentos juntados na contestação e da audiência de instrução, em que foi colhido o depoimento pessoal do Sr. Gilberto, restou esclarecido que o Apelado
sublocou uma das placas
(
outdoor
)
d
e um terceiro de nome
Nelson para veiculação de propaganda por um de seus clientes em Pontes e Lacerda/MT, contudo, foi
constatado
que se tratava de uma das placas da
empresa
Apelante
.

Diante disso, o Apelado
questionou o Sr. Nelson
sobre a propriedade da placa, oportunidade em que foi informado que houve uma confusão entre os funcionários, pois teria lhes instruído
a colocarem
a propaganda
na primeira
placa
da entrada
da cidade
, a partir das placas de 1,5 metros, mas os trabalhadores confundiram o sentido e acabaram colocando na placa pertencente ao
Apelante.

Ainda sobre esse fato,
o
Apelado
esclarece
u
que quando soube dos fatos, buscou a veracidade das acusações com a pessoa que lhe locou a placa (Sr. Nelson) e realizou o contato via telefone
com o
representante da
empresa A
pelante
, o
Sr. Edmar, mas não houve atendim
ento ou retorno por parte dele, salientando que
o equívoco na colocação das placas se deu p
or culpa de terceiro sublocador.

Importante registrar que, embora conste na inicial e nas razões de apelação que esse fato gerou prejuízos ao Apelante, visto que o cliente que possuía inicialmente a propaganda no
outdoor
rescindiu o contrato, nada trouxe para comprovar o alegado prejuízo.

Assim,
da análise dos autos,
verifica-se que a Apelante não se acurou de demonstrar as suas alegações, posto que os documentos carreados aos autos
não
demonstraram
a aventada
concorrência desleal
, a qual
é caracterizada
quando ocorre a captação de clientela do concorrente, causando prejuízo ao negócio, por meio de emprego fraudulento, voltado para confundir o consumidor.

Ademais,
as provas constantes dos autos revelam que
não houve má-fé por parte
do Apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL.TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ÔNUS DA PROVA. I. Nos termos do art. 373 do CPC, ao autor
incumbe
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. II. No caso, a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não logrando êxito em demonstrar a existência da apontada concorrência desleal realizada pela ré,
a qual poderia dar ensejo à rescisão do contrato de trespasse. III. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 00395890520158070001 DF 0039589-05.2015.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/07/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
.)

Portanto, não restando demonstrada a prática de concorrência desleal
do Apelado
, não h
á falar em ressarcimento de qualquer
dano
moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024